Tribunal: TJPA
Processo: 0872338-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0872338-73.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADELAIDE LUCIA AUZIER DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÕES NÃO IMPLEMENTADAS NO REGIME ANTERIOR. REFLEXOS NO ENQUADRAMENTO NO PCCR/2007. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO SEM AUMENTO DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que não conheceu do apelo do Estado do Pará e negou provimento ao recurso da autarquia, mantendo sentença que determinou o reenquadramento da servidora inativa e o pagamento das parcelas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

2.

O agravante sustenta prescrição do fundo de direito, impossibilidade jurídica de progressão funcional após a inatividade, natureza propter laborem da vantagem e afronta aos princípios contributivo-atuarial e do prévio custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) saber se a pretensão de revisão do enquadramento funcional, formulada dentro do quinquênio contado da aposentadoria, está prescrita; (ii) saber se é juridicamente possível reconhecer progressões funcionais não implementadas na ativa quando estas impactam o enquadramento no PCCR/2007; (iii) saber se a retificação de enquadramento viola os princípios contributivo-atuarial e do prévio custeio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para revisão de aposentadoria é quinquenal, contado do ato concessório (Decreto 20.910/1932). A demanda foi proposta dentro do lapso, afastando-se a prescrição do fundo de direito conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. A controvérsia não trata de progressão funcional após a inatividade, mas da correção de distorções verificadas no enquadramento no PCCR/2007, em razão de progressões não implementadas sob o regime da Lei nº 5.810/1994.

5. O art. 36 da Lei nº 6.969/2007 vincula o reenquadramento ao vencimento percebido à época. A ausência de progressões obrigatórias no regime anterior impactou negativamente o valor-base e, por consequência, o enquadramento no novo plano.

6. A retificação do enquadramento não representa aumento de vencimentos, mas mera correção de ato administrativo equivocado, compatível com a Súmula Vinculante nº 37.

7. Inexiste violação ao princípio do prévio custeio ou ao equilíbrio atuarial, pois a revisão decorre de direito reconhecido sob o regime jurídico vigente antes da aposentadoria, integrando os proventos de forma legítima.
8. A decisão monocrática encontra-se em consonância com precedentes deste Tribunal e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para revisão de ato de aposentadoria é quinquenal contado do ato concessório, afastada a incidência da Súmula 85/STJ.

2. A correção do enquadramento funcional decorrente de progressões não implementadas sob o regime jurídico anterior não configura aumento de vencimentos, tratando-se de retificação de ato administrativo.

3. A revisão que ajusta o enquadramento ao direito adquirido não ofende os princípios contributivo-atuarial e do prévio custeio.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 5.810/1994, arts. 35 e 36; Lei nº 6.969/2007, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.721.953/CE; STJ, AgInt no AREsp 1.229.621/SP; STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sra.(o) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de (ID nº 27212933), por meio do qual não conheci do apelo do Estado do Pará, por ausência de interesse recursal, e conheci e neguei provimento ao recurso do agravante,
nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento Funcional c/c Concessão de Progressão Horizontal e Vertical c/c Ressarcimento de Proventos e Diferenças Retroativas do Servidor Inativo com Pedido de Tutela.

Em suas razões recursais, o agravante defende inicialmente a tempestividade do recurso e passa a atacar os fundamentos da decisão monocrática.

Sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, argumentando que a validação de pagamentos retroativos que extrapolam o lustro prescricional, contados do ato de aposentadoria, contraria a legislação de regência e o entendimento consolidado sobre a matéria.

No mérito propriamente dito, alega a impossibilidade jurídica de concessão de progressão funcional a servidor inativo, apontando violação à Lei nº 6.969/2007.

Argumenta que tais progressões dependem de requisitos como avaliação de desempenho e efetivo exercício, os quais são impossíveis de serem aferidos após a inatividade, tratando-se, portanto, de vantagem
propter laborem
e não de direito adquirido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal.

Por fim, o recorrente invoca a violação ao princípio contributivo-atuarial, previsto nos artigos 40 e 195, parágrafo 5º, da Constituição Federal.

Aduz que a revisão dos proventos com base em nível remuneratório jamais alcançado pela servidora na ativa cria um benefício sem a correspondente fonte de custeio, uma vez que não houve contribuição previdenciária sobre os valores pleiteados, o que gera desequilíbrio financeiro ao fundo gerido pela autarquia em prejuízo dos demais segurados.

Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao Órgão Colegiado para que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 29413776).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A presente insurgência recursal consiste no inconformismo do IGEPPS em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a sentença favorável à recorrida, sustentando o agravante a necessidade de reforma do julgado sob o argumento da prescrição do fundo de direito e, no mérito, defendendo a impossibilidade jurídica de concessão de progressão funcional a servidor inativo — dada a natureza
propter laborem
da vantagem e a inviabilidade de avaliação de desempenho na inatividade —, bem como a violação aos princípios contributivo-atuarial e do prévio custeio, uma vez que a revisão de proventos baseada em nível remuneratório não alcançado na ativa cria despesa sem a correspondente fonte de contribuição.

Após detida análise dos argumentos apresentados pelo agravante, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser integralmente mantida, por se encontrar em consonância com o entendimento consolidado desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores.

Conforme bem fundamentado na decisão agravada
acerca da preliminar de prescrição arguida, verifico que se encontra escorreita a decisão no que tange ao prazo prescricional, não merecendo acolhida as razões recursais.

Não se pode perder de vista que o pedido formulado se divide em duas situações: o reconhecimento ao direito à aposentadoria com base progressão horizontal que faria jus quando passou a inatividade e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Quanto ao primeiro, isto é, o reconhecimento de que a autora faz jus à progressão funcional nos proventos da aposentadoria, o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Com fundamento em tal dispositivo legal, entende-se que o ato que originou a pretensão em tela ocorreu com a aposentadoria em 10/01/2018 (Id. 20979942 - Pág. 4), razão pela qual a presente demanda ajuizada em 03/10/2022 não se encontra prescrita.

É válido ressaltar que na hipótese de revisão de proventos de aposentadoria não se aplica o entendimento da Súmula 85 do C. STJ referente às prestações de trato sucessivo, o qual é usualmente aplicado por esta Corte nos pedidos de progressão funcional de servidores ativos. Isso porque, nos casos em que os servidores ainda estão na ativa, há o inconformismo contra uma omissão continuada da Administração Pública em realizar a progressão funcional que deveria ser automática, enquanto nos pedidos de progressão funcional após a aposentadoria, tem-se a insurgência contra ato administrativo que teria realizado enquadramento do servidor em categoria funcional equivocada quando transferido para inatividade, tratando-se da revisão da aposentadoria concedida.

Sobre o tema, destaca-se que a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de afastar a incidência da Súmula 85 do STJ nos casos em que se pretende a revisão de aposentadoria, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação. Ilustrativamente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ.
1.
A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor.
2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3.
In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2.
O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação.
3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014
). II.
De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32.
Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito" (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PARA CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O STJ entende que em hipóteses em que o servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes: AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.8.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva aço ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932".

2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível.

(TJ-PA – APL: 0000879-43.2011.8.14.0301, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11-05-2020, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O direito questionado nesta ação, em data de 23/09/2011, refere-se à de aposentadoria do requerente ocorrido em 04/12/1995, na qual não consta a parcela de progressão funcional
.

2.
Considerando-se as datas em que foi originado o direito objeto da demanda e o ajuizamento da ação, não restam dúvidas de que a pretensão do Apelante se encontra prescrita, uma vez que, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma, não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, se operando na presente hipótese em julgamento, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32.

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - APL: 00336912820118140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2016)

Desse modo, diante dos fundamentos e da jurisprudência colacionada, restou elucidado que ocorre prescrição do fundo de direito somente quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação, prazo que foi devidamente observado no caso em tela.

Em relação ao mérito, verifico que não merece prosperar o recurso uma vez que;

Como bem explanado na bem prolatada decisão, até a edição da Lei nº 6969/2007, o vínculo
funcional
do recorrido era regido pela Lei 5.810/94, que tratava do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações do Estado do Pará, considerando seu ingresso no
serviço
público ao ano de 1983.

Quanto aos critérios de promoção e
progressão
por antiguidade, assim disciplinava a Lei 5.810/94:

Art. 35 - A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36 - A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Por seu turno, a Lei Estadual nº 6.969/2007, em seu art. 36, pontua o que será considerado para o enquadramento, senão vejamos:

Art. 36. O posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido.

§ 1º Se, em decorrência da aplicação do disposto no caput deste artigo, o servidor for alocado em referência de valor inferior ao que percebe atualmente, será deslocado para classe e referência de valor igual ou imediatamente superior.

Assim, restando claro que o posicionamento do requerido, diante do novo regime jurídico, seguiria um critério relativo ao valor recebido como vencimento à época de tal enquadramento, a ausência de progressões funcionais garantidas pelo regime anterior (Lei n° 5.810/94) implicou em um menor vencimento, prejudicando a sua adequada posição no novo plano de cargos e salários.

A omissão administrativa relatada nos autos causou prejuízos financeiros e funcionais ao agravado, que não progrediu na carreira sob a égide da Lei n° 5.810/94, obtendo vencimentos abaixo do que fazia jus, o que, por consequência, provocou vício no seu enquadramento diante do novo regime, no qual o critério seguido para tanto foi o valor recebido na época dos fatos, consoante dispõe o art. 36 da Lei n° 6.969/2007.

Por oportuno, observa-se que a correção realizada pelo magistrado não tem o condão de aumentar vencimentos do servidor, mas tão somente retificar os equívocos cometidos em relação ao seu enquadramento e progressões, não havendo qualquer ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

No caso em comento, verifica-se que a ora Autora ingressou no serviço público em 1983, tendo se aposentado em 2018, quando contabilizava 36 (trinta e seis) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de serviços prestados (Portaria nº 0068/2018 GPO - Id.20979942), de modo que ingressou no serviço público antes do advento da Lei n.º 6.969/2007, sendo, portanto, regida apenas pela Lei nº. 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Pará), o qual lhe assegurava aumento no seu vencimento base, decorrente das progressões funcionais realizadas com base nos critérios de promoção e merecimento, observado o interstício de 02 anos (Arts. 35, 36 e 37 daquela Lei).

Desta feita, visando à correção de distorções causadas quando da implantação do PCCR, que causou violação ao princípio da isonomia, pois houve tratamento desigual àqueles que tem o mesmo direito em
razão
do
tempo
de
serviço
, coaduno o entendimento do juízo
a quo
, que determinou o
reenquadramento
da servidora no nível C15, assim como o ressarcimento das parcelas não percebidas durante os cinco anos anteriores a propositura da ação.

A propósito, em casos semelhantes, já se manifestou este Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO
. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS A PARCELAS NÃO ABARCADAS PELOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MÉRITO.
PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) e RESOLUÇÃO Nº 003/2010 GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 19 DA LEI Nº 6.969/2007. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-
Prescrição do Fundo de Direito.
Insurge-se contra ato de enquadramento inicial no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no padrão A01CTOA. Ato de efeito concreto. Contudo, observa-se que não houve inércia por parte do servidor, que ingressou com requerimento administrativo de revisão de seu enquadramento interrompendo a prescrição. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional de forma a não haver perda do fundo de direito, cabendo reconhecer apenas a incidência da prescrição quinquenal, reconhecendo-se apenas a prescrição quanto ao pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Precedente.
Prescrição do fundo de direito rejeitada.

2-
Mérito.
A questão reside em verificar o direito do Apelado à revisão de seu enquadramento de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA.

3-Depreende-se dos autos que o Apelado é servidor investido após aprovação em concurso, nomeado pela Portaria nº 014/1987 de 11.02.1987, para exercer o cargo de Oficial de Justiça sendo enquadrado no padrão A01CTOA a contar de 14.04.2009 em decorrência do advento do Plano de Carreiras, Cargos, e Remuneração para os seus servidores, mediante a Lei nº 6.969/07, pelo TJ/PA, em 09/05/2007 c/c Lei nº 7.258/2009 (Id 1632633 - Pág. 6).

4-Constata-se que o enquadramento funcional obtido pelo servidor deu-se em classe inferior àquela que teria direito, mostrando-se notório que a administração pública não levou em consideração o tempo de serviço prestado pelo Apelado, uma vez que em 2009, quando já contava com cerca de 20 anos de serviço prestado ao órgão, o seu enquadramento deu-se no padrão A01 e por ocasião do ajuizamento da presente ação (2014) encontrava-se como A03.

5-Ainda que se leve em consideração os ditames do art. 32 do PCCR ao dispor que “o enquadramento dos servidores nos cargos das Carreiras Operacional, Auxiliar e Técnica ocorrerá mediante transformação dos cargos atualmente ocupados, observada a correlação existente com os cargos do novo Plano, em conformidade com a Tabela de Correspondência constante do Anexo III da presente Lei (...)” e do art. 36 que dispõe que “o posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido.”, não parece ser crível que o servidor que à época de seu enquadramento contava com cerca de 20 anos de serviço tenha sido enquadrado na classe inicial e em sua primeira referência (A01).

6-Impende registrar que o reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado.

7-Cumpre registrar que a Lei nº 6.969/2007 que instituiu o PCCR no âmbito deste Tribunal, dispõe “Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará.”

8-Desta forma, impõe-se a correção de distorções ocasionadas por ocasião da implantação do PCCR, devendo ser mantida a condenação do Estado do Pará a promover o reenquadramento funcional do servidor Apelado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado a este Tribunal.

9-
Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019667-87.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NO NOVO PCCR DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS A QUE FAZIA JUS NO REGIME ANTERIOR. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR RECEBIDO COMO VENCIMENTO NO NOVEL REGIME. PREJUÍZO CONFIGURADO AO APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000502-20.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal –PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos (desde 1991), o que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida. 2- Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei. Precedente desta Corte nº 0029628-52.2014.814.0301. 3- Recurso de Ofício CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO PELA INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA. ACÓRDÃO(3154118, 3154118, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal ?PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos,o que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida. 2- Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei. 3- Recursos conhecidos, porém, improvidos, nos termos do voto da relatora.

(2019.04749400-43, 209.663, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2026